Tribunal: TJES
Processo: 5010893-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010893-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010893-21.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Da análise detida dos autos, observa-se que a sentença objurgada reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, sob a fundamentação central de necessidade de produção de prova pericial.

(4). Comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, valendo destacar que o caso em tela apresenta peculiaridades notáveis e bem observados na r. sentença, conforme se vê do trecho a seguir: “[...]
Para o contrato de CCB 010017620994, há comparativo de assinaturas entre o contrato e documentos pessoais da autora, indicando semelhança. Para os contratos CCB 010113828346 e 010119710757, o banco alega que a formalização ocorreu de forma digital, incluindo: Captura de biometria facial e prova de vida: O procedimento exigia que o cliente "execute movimentos (i.e., mova a cabeça para cima, para baixo, para os lados e/ou pisque), que comprovam que a captura advém de uma pessoa 'viva', ou seja, de que não se trata de uma mera imagem/foto" (ID Num. 52482847, Pág. 22, 30). Além disso, os micropontos capturados são submetidos a conferência de autenticidade via órgãos como o SERPRO; Geolocalização: O sistema registrou a localização no momento da contratação, e as coordenadas apresentadas pelo banco "comparando a geolocalização da formalização dos contratos com o endereço informado na inicial, verifica-se que se trata do mesmo local" (id Num. 52482847, Pág. 6); Transferência de valores: O Banco C6 Consignado S.A. anexou os comprovantes de TED que demonstram a liberação dos valores dos três contratos para uma conta corrente de titularidade da requerente, na Caixa Econômica Federal (id Num. 52484066, Pág. 1; Num. 52484069, Pág. 1; Num. 52484072, Pág. 1). A REQUERENTE, por sua vez, em seu depoimento em audiência (em 03 de abril de 2025, conforme id Num. 66469815), nega veementemente ter realizado qualquer empréstimo consignado, afirma que não tem costume de fazê-los e que nunca tomou um. Alega ter perdido seus documentos pessoais há muitos anos, quando tinha 17 anos. Relata ter descoberto os descontos após um período de dois anos acamada por problemas de saúde, quando sua mãe verificou as movimentações. A REQUERENTE sustenta não possuir conta bancária, mas apenas um cartão magnético para recebimento do benefício, e que tentou, sem sucesso, obter extratos junto à Caixa Econômica Federal. Contudo, confrontada com as imagens de assinatura e biometria apresentadas pelo banco, a REQUERENTE admitiu que algumas "parecem com os meus documentos" e que as imagens de biometria "parece comigo"
[...]”.

(5). Para além disso, também muito bem observou o Juízo sentenciante, em processo análogo (Processo Judicial Eletrônico nº 5010910-57.2024.8.08.0035), envolvendo a mesma REQUERENTE contra o Banco Bradesco S.A., a Relatoria da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em 10 de junho de 2025, confirmou a sentença de extinção sem julgamento do mérito, o que corrobora a fragilidade do arcabouço probatório disponível ao deslinde da demanda.

(6). Sobre o tema, relevante destacar que, a partir do REsp 1846649/MA, restou firmada a tese no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Apesar do presente caso não se tratar de apenas de perícia grafotécnica, aplica-se, por analogia, a tese supramencionada, uma vez que a parte autora/recorrente não reconhece a contratação inquinada. Assim, diante da robustez da prova documental produzida pelo Requerido, entende-se pela necessidade de prova pericial para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(7). Nessa esteira de ideais, frisa-se, ademais, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais sem adequada diligência probatória, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)